Tribunal: STJ
Processo: 1130056-32.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793051 - SP (2024/0423997-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MM DE ITU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO SONCHIM - SP196462
VICTOR ARAUJO DE MORAES SCARPA - SP325003
RODRIGO SILVA ALMEIDA - SP282896
ALEX SANDRO MARCHETTI - SP368039
LUIZ PEDRO BERTOZZO DE ALMEIDA ARRUDA - SP441618
EMBARGADO
: MERY HADDAD GASPAR
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
PAULO SERGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 636e03ce-1a55-4aa1-99e8-27a806f37ebd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793051 - SP (2024/0423997-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MM DE ITU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO SONCHIM - SP196462
VICTOR ARAUJO DE MORAES SCARPA - SP325003
RODRIGO SILVA ALMEIDA - SP282896
ALEX SANDRO MARCHETTI - SP368039
LUIZ PEDRO BERTOZZO DE ALMEIDA ARRUDA - SP441618
EMBARGADO
: MERY HADDAD GASPAR
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
PAULO SERGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração, opostos por MM DE ITU
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, em face de acórdão que não
conheceu do agravo interno que interpusera, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DETERCEIRO.
INÉPCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos de terceiro.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
(e-STJ Fl. 364)

Documento eletrônico VDA50563799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:05
Código de Controle do Documento: 67730e36-9501-4fcb-8628-5b5af0037654

Em suas razões (e-STJ Fls. 373-375), a parte embargante alega, em
síntese, que o aresto impugnado foi obscuro, notadamente quanto à impugnação
específica e suficiente aos óbices referidos na decisão objurgada.
Insurge-se, assim, contra o não conhecimento do agravo interno,
reiterando as sua argumentação de mérito e consignando que demonstrou a
ofensa aos dispositivos legais apontados (arts. 7o, 369, 370, parágrafo único, do
CPC) e, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade,
contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem
são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que as questões apontadas
pela embargante não constituem quaisquer desses vícios, mas mero e reiterado
inconformismo ante ao não conhecimento do agravo interno que interpusera, em
razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Com efeito, o alegado ataque aos óbices da decisão recorrida e o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal foi expressamente
analisado e fundamentado no acórdão objurgado, mormente considerando a
argumentação à e-STJ Fls. 366-368, senão vejamos:

(...) A decisão agravada conheceu do agravo interposto para não
conhecer do recurso especial, ante: a) a impossibilidade de alegação de ofensa a
enunciado de súmula; b) a incidência da Súmula 283/STF; e c) a incidência da
Súmula 7/STJ.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
Isso porque a agravante não refutou, de forma específica e suficiente, a
incidência dos óbices apontados, considerando as peculiaridades expressamente
, senão vejamos:
delimitadas na decisão objurgada
(...)
Constata-se, nessa esteira, que a agravante, a par de não refutar o óbice
da impossibilidade de alegação de ofensa a enunciado de súmula, limitou-se a
deduzir argumentação meramente genérica e a reprisar as razões previamente
tecidas, deixando de demonstrar o efetivo desacerto da decisão de acordo com as
particularidades citadas, notadamente evidenciando a inaplicabilidade das Súmulas
283/STF e 7/STJ no caso concreto.
Documento eletrônico VDA50563799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:05
Código de Controle do Documento: 67730e36-9501-4fcb-8628-5b5af0037654

(...) (grifos nossos)

O aresto, ao contrário do alegado, esclareceu, de forma devidamente
fundamentada, a negativa de conhecimento do recurso manejado e a incidência
da Súmula 182 do STJ à espécie, notadamente ante à ausência de impugnação
específica e suficiente aos óbices adotados na decisão unipessoal de e-STJ Fls. 327-
330, tendo em vista as peculiaridades dos presentes autos.
Na verdade, na presente hipótese, a pretexto de obscuridade, revela-se
nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos embargos de declaração
para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu
entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a natureza desse
recurso.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA50563799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:05
Código de Controle do Documento: 67730e36-9501-4fcb-8628-5b5af0037654

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.793.051 / SP
Número Registro: 2024/0423997-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10571570720208260100 11300563220228260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MM DE ITU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO SONCHIM - SP196462
VICTOR ARAUJO DE MORAES SCARPA - SP325003
RODRIGO SILVA ALMEIDA - SP282896
ALEX SANDRO MARCHETTI - SP368039
LUIZ PEDRO BERTOZZO DE ALMEIDA ARRUDA - SP441618
AGRAVADO
: MERY HADDAD GASPAR
ADVOGADOS : JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
PAULO SERGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MM DE ITU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO SONCHIM - SP196462
VICTOR ARAUJO DE MORAES SCARPA - SP325003
Documento eletrônico VDA51385444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:33
Código de Controle do Documento: ffa5a0e7-c2e2-4f52-bc0e-e78efdbede25

RODRIGO SILVA ALMEIDA - SP282896
ALEX SANDRO MARCHETTI - SP368039
LUIZ PEDRO BERTOZZO DE ALMEIDA ARRUDA - SP441618
EMBARGADO : MERY HADDAD GASPAR
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
PAULO SERGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:33
Código de Controle do Documento: ffa5a0e7-c2e2-4f52-bc0e-e78efdbede25